Tribunal: TJMT
Processo: 1004840-24.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1004840-24.2021.8.11.0000
REQUERENTE: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
REQUERIDOS: MUNICÍPIO DE SINOP
Relatório
Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso contra o Município de Sinop, com pedido liminar de suspensão da Lei n. 2.939, de 15 de março de 2021, que estabelece que as igrejas e templos religiosos de qualquer culto são considerados atividades essenciais para efeito de políticas públicas no âmbito daquele município, sob o argumento de violação aos artigos 18 e 30, inciso II, da CF, e artigos 173, §2o, e 193, da Constituição Estadual.
A Lei questionada está assim redigida:
“Art. 1o - Esta Lei estabelece as Igrejas e os Templos Religiosos de qualquer culto como atividades essenciais, para efeitos de políticas públicas no âmbito do município de Sinop – MT, em especial nos períodos de calamidade pública, sendo vedada a determinação de fechamento total de tais locais.
Parágrafo Único - Poderá ser realizada a limitação do número de pessoas presentes em tais locais, de acordo com a gravidade da situação e desde que por decisão devidamente fundamentada da autoridade competente, devendo ser mantida a possibilidade de atendimento presencial em tais locais.
Art. 2o- O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no que couber.
Art. 3o- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Sinop
Estado de Mato Grosso
Em, 15 de março de 2021
Roberto Dorner
Prefeito Municipal”.
O requerente aponta inconstitucionalidade formal visto que a norma fere frontalmente a autonomia dos entes federados no pacto federativo (art. 18 da CF), já que extrapola a competência suplementar reconhecida aos Municípios (art. 30, inciso II, da CF) no que diz respeito às medidas de restrição à liberdade, adotadas no enfrentamento da pandemia do coronavírus.
Afirma que, apesar de a Constituição Federal definir a competência administrativa comum entre os entes federativos para tratar sobre saúde pública, a competência legislativa dos Municípios, por sua vez, é apenas suplementar, de modo que devem respeitar a coordenação das ações dos Estados e da União.
Sustenta também grave afronta aos artigos 173, §2o, e 193, da Constituição Estadual, pois o Estado de Mato Grosso, com amparo na Lei Federal n. 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as providências que poderiam ser adotadas no âmbito das ações e serviços de vigilância epidemiológica e sanitária, editou o Decreto n. 420, de 23 de março de 2020, que determina situação de emergência, e desde a edição da norma federal tem atuado vigorosamente no combate à pandemia.
Como exemplo, cita o Decreto n. 836, de 1o de março de 2021, que permite, durante sua vigência, os eventos sociais, corporativos, empresariais, técnicos e científicos, igrejas, templos e congêneres, cinemas, museus, teatros e a prática de esportes coletivos, até o limite de 50 pessoas, respeitados os 30% da capacidade máxima do local e os horários fixados.
Argui que, no entanto, o Município de Sinop, ignorando o comando estadual, aprovou a Lei ora impugnada e estipulou que, independentemente das medidas classificadas como extraordinárias, os cultos religiosos e missas poderão ocorrer sem nenhuma restrição, pois seriam atividades essenciais.
Assinala que, à vista disso e da grave situação enfrentada no Estado, sobretudo neste momento em que a nova onda de contaminação causou o colapso do sistema de saúde estadual e nacional, estão presentes na hipótese o fumus boni iuris e o periculum in mora para a suspensão liminar do ato normativo ora impugnado (Id. 80773966).
É o relatório.
Por se tratar de providência excepcional ao princípio da presunção de constitucionalidade dos atos normativos, a concessão de cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade exige a comprovação inequívoca do fumus boni iuris e do periculum in mora (ADI 1.155-3/DF, Pleno, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ de 18/5/2001).
O requerente alega que o Município de Sinop editou Lei que estabelece que igrejas e templos religiosos de qualquer culto são considerados atividades essenciais para efeito de políticas públicas daquela localidade, em especial nos períodos de calamidade, e veda o fechamento.
No entanto, essa norma se contrapõe ao esforço aplicado pelo Estado de Mato Grosso no combate à disseminação do Coronavírus, que já em 1o-3-2021 editou o Decreto n. 836, que institui critérios restritivos para as atividades comerciais e de serviços. Não obstante sua revogação pelo Decreto n. 874, de 24 de março de 2021, foram mantidas as restrições de funcionamento de igrejas, templos e congêneres, inclusive no tocante aos horários.
Portanto, a Lei ora questionada enfraquece as ações estaduais que tentam conter o avanço da Covid-19, já que permite naquela circunscrição as atividades nos templos e igrejas sem restrição alguma, e inclusive proíbe o fechamento.
Dessa forma, ao menos nesta fase de cognição sumária conclui-se pela presença dos requisitos que legitimam a concessão da cautelar pleiteada.
Vale ressaltar que a Constituição Federal enuncia no artigo 23, II, a competência comum entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios para “cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência”.
No artigo 24, XII, trata da competência concorrente entre União, Estados e Distrito Federal para legislar sobre proteção e defesa da saúde, e no artigo 30, inciso II, autoriza os Municípios a suplementarem a legislação federal e a estadual no que couber, conforme o interesse local, mas não a contrariá-las.
Especificamente sobre o Coronavírus, o STF reconheceu na ADPF n. 672 e na ADIN n. 6.341[1] a competência concorrente dos Estados e suplementar dos Municípios para legislarem sobre proteção à saúde em tempos de pandemia.
A situação extraordinária vivenciada impõe atuação rigorosa e conjunta dos órgãos públicos e entes federativos para o controle eficaz da disseminação da doença, atentando sempre para a proteção da sociedade e para os dados científicos comprovados.
A transcrição abaixo, de trecho do voto do ministro Dias Toffoli na Suspensão de Segurança n. 5.362, reforça esse entendimento. Confira-se:
Na presente situação de enfrentamento de uma pandemia, todos os esforços encetados pelos órgãos públicos devem ocorrer de forma coordenada, capitaneados pelo Ministério da Saúde, órgão federal máximo a cuidar do tema, sendo certo que decisões isoladas, como essa ora em análise, que atendem apenas a uma parcela da população, e de uma única localidade, parecem mais dotadas do potencial de ocasionar desorganização na administração pública como um todo, atuando até mesmo de forma contrária à pretendida. Assim, a decisão regional atacada, ao coartar uma tal atitude estatal, não tem o condão de gerar os alegados riscos de dano à ordem público-administrativa, mas antes de preveni-los”.
Por essa perspectiva, é flagrante a presença do fumus boni iuris.
Quanto ao periculum in mora, o contexto narrado mostra por si só a necessidade da implementação de medidas urgentes.
Como destacado pelo requerente, o cenário no Estado de Mato Grosso é de descontrole na transmissão do vírus, com falência do sistema de saúde, elevada taxa de ocupação das UTIs e mais de 7.090 óbitos pela Covid-19[2].
Esse panorama atípico e dramático, “que traz consigo efeitos deletérios e que extrapolam limites territoriais e requerem medidas amplas e coordenadas entre os entes federativos”, confere substrato suficiente “para a descaracterização do interesse meramente local”. (STF, Rcl 39790, relator Min. Luiz Fux, julgado em 22/04/2020, processo eletrônico, DJe099, divulgado em 23/04/2020, publicado em 24/04/2020).
A demora na tomada de decisões e provável aglomeração nesses espaços pode acelerar a contaminação, o que aumentará a procura por tratamento e contribuirá para a deterioração do sistema público de saúde, já bastante debilitado.
Importante registrar que, embora o Decreto estadual seja posterior à Lei municipal, a questão relevante a se analisar neste momento, em liminar, é a alta probabilidade de danos à saúde pública.
E mais, com o fechamento de igrejas, o exercício da liberdade religiosa e de crenças não fica impedido; ao contrário, permanece ileso. É necessário apenas que, temporariamente, ocorra por outros meios que não exijam a reunião física das pessoas e, portanto, não tragam risco para a sociedade.
À vista do exposto, com fundamento no artigo 21, V, do Regimento Interno do STF, c/c o artigo 294 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, defiro a liminar ad referendum do Órgão Especial (ADPF n. 672/DF; Medida Cautelar na ADI 6.341; ADIN -TJMT 1003497-90.2021.8.11.0000), para suspender, por ora, os efeitos da Lei n. 2.939, de 15 de março de 2021, do Município de Sinop.
Cientifique-se imediatamente os requeridos do teor desta decisão.
Em seguida, requisitem-se as informações ao Prefeito, ao Presidente da Câmara e à Procuradoria-Geral do Município de Sinop, nos termos do artigo 172, §2o, do Regimento Interno do TJMT, e do artigo 10 da Lei 9.868/99.
Após, inclua-se em pauta.
Cuiabá, 26 de março de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator
[1] ADPF no 672, Rel. Min. Alexandre de Moraes, com medida liminar referendada pelo Plenário em 09.04.2020; Medida Cautelar na ADIN 6.341. Rel. Min. Marco Aurélio, decisão monocrática de 24.3.2020;
[2] Dados retirados do painel epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde. Disponível em: < file:///C:/Users/43087/Downloads/painel-epidemiologico-381-[502-240321-SES-MT].pdf> Acesso em: 25/03/2021.